Tribunal: TJPA
Processo: 0803528-56.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803528-56.2022.8.14.0039

APELANTE: VALDIR CENA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. TEMA 1.002 DO STF. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AO APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Segundo a tese fixada no tema 1.002 do STF (RE 1140005/RJ), superando o enunciado da súmula nº 421 do STJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2.

Não tendo transitado em julgado a decisão tampouco estando preclusa a matéria, merece parcial provimento o recurso para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) à Defensoria Pública, na forma do art. 85, §3º, I do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo defensor.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar pacial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803528-56.2022.8.14.0039

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
VALDIR CENA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:
RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
CRISTINA MAGRIN MADALENA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
em face de sentença que condenou o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à
realização de broncoscopia
e demais tratamentos necessários à restauração da saúde de
Valdir Cena dos Santos
.

O paciente interpôs o presente recurso
requerendo a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões o Estado do Pará
sustentou que a defensoria pública não faz jus à condenação em honorários advocatícios, consoante súmula nº 421 do STJ, pugnando pela manutenção da sentença.

Regulamente distribuído o feito, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é o direito ao percebimento de honorários advocatícios pela defensoria pública quando litiga contra o ente público que a remunera.

A jurisprudência consolidada até o final de 2023 era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). No entanto, havia decisão na qual se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (STF, AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017).

Neste cenário, o Supremo Tribunal Federal afetou o
TEMA 1.002
(RE 1140005 / RJ) para definir a questão. Considerando que as emendas constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira, tornando-as órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, superando, portanto, a tese sumulada de confusão e fixando a seguinte tese de julgamento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA.
EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO.
AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente,
ao aparelhamento das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF, RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

O STF modulou os efeitos consignando que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

(...) III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

(STF, RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-10-2023

PUBLIC 19-10-2023)

Assim, restou pacificado o direito ao percebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública do Estado quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o Estado do Pará.

Não tendo transitado em julgado a decisão tampouco estando preclusa a matéria, merece parcial provimento o recurso para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) à Defensoria Pública, na forma do art. 85, §3º, I do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo defensor.

O percentual ora arbitrado é a justa remuneração ao defensor público que ajuizou e instruiu a ação e a acompanha por longo período, fazendo-se presente na defesa dos interesses de seu assistido, merecendo ser remunerado de forma condizente com o trabalho técnico e zelo que atuou.

Ante o exposto
,
conheço
e
dou parcial provimento

ao recurso
para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024